Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-94.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004573-94.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GERALDO RIVA JUNIOR - CPF: 981.946.661-04 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004573-94.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE GERALDO RIVA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PACTUADA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE –SÚMULAS 30 E 472 DO STJ- CUSTAS E HONORÁRIOS –RATEIO ENTRE OS LITIGANTES – SUCUMBÊNCIA DE AMBAS AS PARTES
–
CAPUT
DO ART. 85 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não deve ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
(caput do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004573-94.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE GERALDO RIVA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1004573-94.2019.8.11.0041 de decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora agravante.

Argui ter demonstrado a legalidade da cobrança da comissão de permanência, pois no contrato constou que não seria cumulada com os demais encargos financeiros e sim cobrada em períodos distintos da evolução da dívida.

Alega que nos Embargos à Execução o ora agravado pediu apenas a exclusão da comissão de permanência, e, como foi mantida na Apelação, deve arcar integralmente com os honorários.

O agravado se

manifestou no id nº 55349457.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004573-94.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE GERALDO RIVA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que alega o agravante, na Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda constou expressamente que na hipótese de inadimplência haveria a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos:

Quanto ao pagamento do débito o valor será recebido na seguinte ordem: juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados
(sic id nº 48195990 - Pág. 42).

O juízo de origem afastou a comissão de permanência e manteve os demais encargos. A Apelação foi provida em parte apenas para manter a comissão de permanência, todavia de modo isolado, uma vez que
as Súmulas 472 e 30 do STJ autorizam essa cobrança mas desde que pactuada e
não cumulada com nenhum outro encargo
.

Diante disso, os Embargos à Execução não foram julgados improcedentes, pois mantida a revisão daquele encargo nos moldes estabelecidos pelo STJ.

Por esse motivo, constou expressamente na monocrática que
a única parte provida nesta Apelação deu-se em razão do juízo ter afastado a comissão de permanência, quando deveria tê-lo mantido e eliminado os demais ônus cumulados indevidamente. Dessa forma, deve permanecer o estabelecido na primeira instância no tocante à sucumbência.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020